Tribunal: TJMT
Processo: 1015815-76.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015815-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO BANNACH - CPF: 007.292.829-88 (ADVOGADO), EDSON MARKS - CPF: 519.228.601-82 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), JULIANE APARECIDA KERKHOFF - CPF: 021.266.849-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL., EM PARTE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE
—
suspensão da exigibilidade de multa por infração ambiental praticada antes de 22 de julho de 2008

—
AUSÊNCIA DE TERMO DE COMPROMISSO
— REQUISITO INDISPENSÁVEL —
artigo 127 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005, e artigo 3º, § 2º, da Lei Complementar do Estado DE MATO GROSSO nº 592, de 26 de maio de 2017
—
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
— DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Para
suspender a exigibilidade de multa por infração ambiental praticada antes de 22 de julho de 2008, exige-se a celebração do termo de compromisso,
a teor do artigo 127 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005, e do artigo 3º, § 2º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 592, de 26 de maio de 2017.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Edson Marks
contra a decisão que, em
ação ordinária de nulidade c/c pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, em razão de fatos novos, “
fez novo pedido de liminar na Ação de Nulidade, vez que como já aderiu ao PRA, está com o seu CAR em análise na SEMA, e agora aguarda manifestação do Agravado para fins de celebração de TAC e posterior conversão da penalidade pecuniária. Ocorre que a multa já está inscrita em dívida ativa e o mesmo está negativado, o que impede a continuidade da sua atividade agrícola, vez que está sem acesso a crédito rural
[...]
, além disso, está na iminência de sofrer uma execução fiscal, haja vista, a nítida intenção arrecadatória do Agravado
”.

Assevera que “
está equivocada a decisão que entende que o proprietário ainda não aderiu ao PRA, pela falta de tais documentos, vez que a lei deixa claro que a adesão é a simples manifestação de vontade feita no ato de inscrição do CAR e não depende da entrega de nenhum outro documento para ser considerada realizada
”.

Afiança que, “
após a adesão ao PRA, inicia-se o procedimento de recuperação, cujas próximas fases dependem de ação exclusiva do agravado, vez que é o órgão ambiental, que irá avaliar as informações do CAR, verificar a existência ou não de passivos ambientais e notificar o proprietário/posseiro para, se for o caso, apresentar projeto de recuperação da área
”. E, “
após a análise do CAR, se houver passivos a serem recuperados na propriedade em questão, a SEMA irá notificar o proprietário/possuidor para que este apresente o projeto de recuperação da área
”. Todavia, “
tal notificação ainda não foi feita ao agravante pelo agravado, assim, não há que falar que este está pendente em sua obrigação
”.

Afirma que, “
não há que se falar que o ato de adesão ao
pra
depende para seu aperfeiçoamento e cumprimento, de apresentação de projetos de recuperação da área ou mesmo de
tac
, visto que tais instrumentos, caso o imóvel não tenha passivos a serem recuperados nem serão exigidos pelo agravado
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 25658957).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 34038993).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 3941847), opina pelo provimento do recurso, uma vez que “
a adesão do Agravante ao Programa de Recuperação Ambiental está perfeita, possibilitando-lhe a liminar suspensiva pretendida
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Os documentos que instruem o presente pedido em análise (fls. 416/424) não evidenciam que a parte autora tenha promovido as medidas necessárias para a regularidade de sua propriedade rural – Fazenda Marks – Lote rural n. 42, localizada no Município de Querência (MT) – com vista à adesão ao Programa de Regularidade Ambiental – PRA e, por consequência, a suspensão das sanções decorrentes de infração ambiental cometida antes de 22/07/2008, relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, mormente cópia de Projeto de Compensação de Reserva Legal ou de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas – PRADA, a ser confeccionado por técnico habilitado pelo respectivo Conselho de Classe e termo de compromisso devidamente firmado, conforme disciplina o art. 7º, incisos III e IV, do Decreto Estadual n. 1.491/2018.

Por fim, deve ser refutado o argumento de que a morosidade do órgão ambiental –
diversas vezes reconhecida por este Juízo em demandas judiciais que visam à análise de pedidos administrativos submetidos ao órgão ambiental estadual que superaram o prazo máximo disposto em lei
–, por si só, tem implicado na não adesão ao programa de regularização ambiental pela parte autora, especialmente porque, como visto acima, imprescindível para sua adesão o preenchimento de determinados requisitos, os quais não foram preenchidos pela parte autora, ou pelo menos não restou demonstrado neste momento, não sendo o bastante a simples comprovação de inscrição do imóvel no cadastro ambiental rural e manifestação de adesão ao PRA, de modo que não há que se falar na expedição de ofício ao órgão ambiental para apresentação de TAC, assim como no direito de ver suspensa a sanção administrativa que lhe foi imposta no âmbito do Processo Administrativo n. 270.449/2006, consubstanciada em multa por infração ambiental já inscrita na CDA n. 20191710405, situação que torna-se inconcebível a concessão da medida liminar, com base no art. 151, inciso V, do CTN.

Pelo exposto, indefiro a liminar requerida.

Visando dar regular prosseguimento ao feito, verifico que os presentes autos não possuem parecer ministerial.

Assim, abre-se vista ao Ministério Público Estadual para manifestação, no prazo legal.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, se for o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 20063955, fls. 64/65).

Preliminarmente, anoto que, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra a decisão que havia deferido a tutela provisória de urgência consistente na suspensão do processo administrativo nº 270449/2006 e da exigibilidade da multa por infração ambiental.

Em decisão unipessoal do relator, o recurso restou provido nos seguintes termos:

[...]
Registrou a decisão agravada que ‘
entre a data de notificação do requerente a respeito do Auto de Infração n. 101.467 – 5 de outubro de 2006 – e a data em que houve a nova Decisão Administrativa – n. 472/SPA/SEMA/2012, homologando parcialmente o Auto de Infração, referendada pela Autoridade Administrativa – 23 de novembro de 2012 – verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.
’ (Id. 4895193, fls. 7).

Todavia, a questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: ‘
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
’, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Daí decorrente, não se mostra juridicamente admissível suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, V,
a
e
b
, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, agravo de instrumento 1014165-28.2018.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 22 de julho de 2019).

Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico, essa decisão transitou em julgado na data de 10 de setembro de 2019.

Após o julgamento do agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso ocorrido no dia 22 de julho de 2019, o agravante reiterou, em 23 de julho de 2019, o novo pedido de deferimento de tutela provisória de urgência posto na nominada
impugnação à contestação c/c pedido de aditamento à inicial devido a fatos novos e dano moral e material
.

No caso, o alegado fato novo decorreria da circunstância de que, “
o Requerente já fez a parte dele, que é elaborar o CAR e requerer neste documento a adesão ao PRA, agora está pendente a parte do Estado de Mato Grosso, que por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, deve celebrar o TAC com o Requerente
” (Id. 21514969, fls. 35).

Ocorre, entretanto, que a inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA,
de per si
, não são causas de suspensão da exigibilidade de multa por infração ambiental praticada antes de 22 de julho de 2008, porquanto, exige-se a celebração do termo de compromisso,
consoante dispõe o artigo 127 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005, e o artigo 3º, § 2º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 592, de 26 de maio de 2017.

Art. 3º O Programa de Regularização Ambiental - PRA tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, mediante ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e possuidores, conforme estabelecidos no Capítulo XIII da Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012; no Capítulo III do Decreto Federal n° 7.830, de 17 de outubro de 2012; e no Capítulo II do Decreto Federal n° 8.235, de 05 de maio de 2014.

§ 1º Após adesão ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor de imóvel rural não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito.

§ 2º
O Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor suspende a exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado
, durante o período definido para a regularização do passivo a que se refere o caput, não se efetuando a sua autuação, salvo se ele deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu.

§ 3º Constatado o integral cumprimento das obrigações ajustadas, será extinta a punibilidade da infração administrativa.

§ 4º O proprietário ou possuidor de imóvel rural que tiver sofrido autuação anterior a 22 de julho de 2008 e que aderir ao PRA, será beneficiado com a conversão da multa aplicada em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas, se comprovada à recuperação total do dano ambiental objeto do Termo de Compromisso que deu causa à autuação.

[...]

Art. 127
As multas previstas nesta lei complementar podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, por Termo de Compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental
.

§ 1º A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante a apresentação de projeto técnico de reparação do dano.

§ 2º O órgão estadual de meio ambiente pode dispensar o infrator de apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir.

§ 3º Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em 90% (noventa por cento) do valor atualizado, monetariamente, ou mesmo extinta nos casos de adesão a programas especiais.

§ 4º Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e corrigir a degradação ambiental, o valor da multa atualizado monetariamente será proporcional ao dano não reparado.

§ 5º Os valores apurados nos §§ 3° e 4° serão recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da notificação. [sem negrito no original]

Ademais, a aprovação prévia do
Programa de Regularização Ambiental – PRA
é requisito indispensável para celebração do termo de compromisso, conforme estabelece o artigo 10 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.491, de 15 de maio de 2018.

Art. 10.
Após a aprovação do Projeto de Compensação de Reserva Legal e/ou Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas PRADA do imóvel rural, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente efetivará a assinatura do termo de compromisso, proposto pelo proprietário ou possuidor rural no SIMCAR, com eficácia de título executivo extrajudicial
.

§ 1º Os prazos, metodologias e compromissos previstos no cronograma de execução do Projeto de Compensação ou de Recomposição de Áreas Degradadas ou Alteradas poderão ser revistos mediante requerimento motivado do interessado, desde que na vigência do Termo de Compromisso firmado.

§ 2º A forma de regularização dos passivos ambientais prevista no Termo de Compromisso constitui-se em obrigações de natureza
propter rem
, sendo transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou de posse do imóvel rural. [sem negrito no original]

Assim, não se apresenta juridicamente admissível suspender a exigibilidade da multa ambiental, ante a inexistência do termo de compromisso.

Por outro lado, eventual demora na análise do pedido administrativo não dispensa o agravante do cumprimento das exigências previstas em lei, para fazer jus ao benefício.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2ºVOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º VOGAL. A 1ª. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JULIANE APARECIDA KERKHOFF, OAB 72615

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2ºVOGAL)

Ressai dos autos que o agravante
EDSON MARKS
, ajuizou a
Ação Ordinária de Nulidade c/c pedido de tutela provisória de urgência n. 1098-58.2018.811.0082
, arguindo em síntese que foi autuado
em 05 de outubro de 2006 pela SEMA-MT, por SUPOSTO DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL ocorrido no ano de 1999 (auto de infração 101467).

Narra que além de não ser ilegal o desmatamento, uma vez que o autor possuía autorização do IBAMA, ocorreu a prescrição intercorrente do procedimento administrativo, tendo em vista que demorou mais de 5 (cinco) anos para receber a autuação, e depois de apresentou defesa, demorou mais de 3 (três) anos para ser proferida a primeira decisão válida.

Por esses motivos foi ajuizada a ação originária onde foi requerido, em tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade da multa ambiental. No mérito pleiteou pela nulidade do processo administrativo 270449/2006 e, consequentemente, da multa nele aplicada.

Embora o Magistrado
a quo
tenha deferido a tutela de urgência pleiteada na exordial, essa decisão foi reformada pelo Juízo
ad quem.

Posteriormente, o autor peticionou nos autos originários informando que protocolou na esfera administrativa o CAR, o pedido de adesão ao
Programa de Recuperação de Área Degrada – PRA e requereu a celebração do TAC, bem como a suspensão do auto de Infração, conforme autorizaria a legislação.

Narra o autor/Agravante que o art. 3, § 4º do Decreto Estadual 1.031/2017 prevê que nos casos em que o auto de infração ambiental for lavrado antes de 22 de julho de 2008, se o autuado aderir ao Plano de Recuperação Ambiental, ele será beneficiado com a conversão da multa aplicada em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Expôs que embora tenha protocolado o pedido extrajudicial em 02/08/2018, até fevereiro de 2019 não havia obtido qualquer resposta da autoridade ambiental.

Com base nesses fatos novos, o autor requereu novamente o deferimento da tutela de urgência, para suspender a multa oriunda do
auto de infração n.º 101467 (Proc. Administrativo n.º 270449/2006) ou, subsidiariamente, que fosse expedido
ofício ao órgão ambiental para determinar a continuidade do PRA com a apresentação de TAC.

O Magistrado
a quo
indeferiu o novo pedido de tutela de urgência formulado nos autos originário, ao argumento que o autor não demonstrou ter preenchido todos os requisitos necessários para adesão ao Programa de Regularização Ambiental, o que impediria a suspensão do auto de infração e a expedição de
ofício ao órgão ambiental determinando apresentação de TAC.

Contra essa decisão foi interposto o presente recurso, onde o Agravante alega, em síntese, que para a celebração do TAC e suspensão do auto de infração ambiental basta o protocolo do CAR e do requerimento do pedido de Adesão ao
Programa de Recuperação de Área Degrada – PRA, o que teria sido demonstrado nos autos. E que até o momento não pode dar seguimento ao PRA e não foi suspensa a multa ambiental em razão da morosidade do Poder Público na analise do procedimento extrajudicial.

O eminente Relator Exmo.
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA
votou no sentido de
negar provimento ao recurso
,
ao argumento de que “
se apresenta juridicamente admissível suspender a exigibilidade da multa ambiental, ante a inexistência do termo de compromisso
” e que “
eventual demora na análise do pedido administrativo não dispensa o agravante do cumprimento das exigências previstas em lei, para fazer jus ao benefício
”.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o
artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

No caso dos autos o
autor/agravante alega em síntese que para a celebração do TAC e suspensão do auto de infração ambiental basta o protocolo do CAR e do requerimento de Adesão ao
Programa de Recuperação de Área Degrada – PRA.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 59 do Código Florestal (Lei 12. 651/2012), o Legislador Federal estabeleceu aos Entes Federados que implantassem o Programa de
Regularização Ambiental
– PRA, como cito:

“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 1º Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá normas de caráter geral, e os Estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o
art. 24 da Constituição Federal.
.

§ 2º
A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA
, que deve ser requerida em até 2 (dois) anos, observado o disposto no § 4º do art. 29 desta Lei.

§ 3º
Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial
.

§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.
(Vide ADIN Nº 4.937)
(Vide ADC Nº 42)

(Vide ADIN Nº 4.902)

§ 5º
A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA
ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA”.

Da análise da citada legislação, constata-se que embora a inscrição do imóvel no
Cadastro
Ambiental
Rural (
CAR
) seja
condição obrigatória para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, o Legislador estabeleceu que a suspensão do auto de infração, como pretende o Agravante, somente é possível depois de assinado pelas partes o termo de compromisso relativo ao plano de recuperação da área degradada.

No mesmo sentido se pronunciou o Legislado Estadual por meio das
Leis Complementares números 592/2017 e

232/2005,
como cito:

“
LEI COMPLEMENTAR Nº 592, DE 26 DE MAIO DE 2017

[...]

Art. 3º O Programa de Regularização Ambiental - PRA tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, mediante ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e possuidores, conforme estabelecidos no Capítulo XIII da Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012; no Capítulo III do Decreto Federal n° 7.830, de 17 de outubro de 2012; e no Capítulo II do Decreto Federal n° 8.235, de 05 de maio de 2014.

§ 1º Após adesão ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor de imóvel rural não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito.

§ 2º
O Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor suspende a exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado
, durante o período definido para a regularização do passivo a que se refere o caput, não se efetuando a sua autuação, salvo se ele deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu.

§ 3º
Constatado o integral cumprimento das obrigações ajustadas, será extinta a punibilidade da infração administrativa
.

§ 4º O proprietário ou possuidor de imóvel rural que tiver sofrido autuação anterior a 22 de julho de 2008 e que aderir ao PRA, será beneficiado com a conversão da multa aplicada em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas, se comprovada à recuperação total do dano ambiental objeto do Termo de Compromisso que deu causa à autuação.

[...]

Art. 18 Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I - análise e validação das informações declaradas no CAR, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II - apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso.

[...]

Art. 20 A regularização das áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente serão asseguradas por Termo de Compromisso, a ser firmado pelo proprietário ou possuidor de imóvel rural com o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente [...].

“
LEI COMPLEMENTAR Nº 592, DE 26 DE MAIO DE 2017[...]

Art. 127

As multas previstas nesta lei complementar podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, por Termo de Compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental”
.

Com efeito, diferentemente do que foi alegado nas razões recursais, a suspensão da exigibilidade das multas não se dá com o pedido de inscrição no CAR e requerimento de adesão ao Programa de Regularização Ambiental, mas, apenas, depois de:

01)
concluída a
análise e validação das informações declaradas no CAR
;
02)

apresentada e deferida a proposta de regularização ambiental;
03)

Assinatura do Termo de Compromisso relativo a
proposta de regularização ambiental.

Cabe ressaltar que, conforme mencionado no Voto Relator, “
a aprovação prévia do Programa de Regularização Ambiental – PRA é requisito indispensável para celebração do termo de compromisso, conforme estabelece o artigo 10 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.491, de 15 de maio de 2018
”, vejamos a legislação:

“Art. 10.
Após a aprovação do Projeto de Compensação de Reserva Legal e/ou Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas PRADA do imóvel rural, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente efetivará a assinatura do termo de compromisso, proposto pelo proprietário ou possuidor rural no SIMCAR, com eficácia de título executivo extrajudicial
.

§ 1º Os prazos, metodologias e compromissos previstos no cronograma de execução do Projeto de Compensação ou de Recomposição de Áreas Degradadas ou Alteradas poderão ser revistos mediante requerimento motivado do interessado, desde que na vigência do Termo de Compromisso firmado.

§ 2º A forma de regularização dos passivos ambientais prevista no Termo de Compromisso constitui-se em obrigações de natureza
propter rem
, sendo transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou de posse do imóvel rura”l.

Na Vertente hipótese, observa-se dos documentos de
Id.
21514968 - Pág. 33-54, que fora apresentado pelo requerente apenas o pedido de Inscrição no CAR e o pedido de adesão ao Programa de Recuperação Ambiental.

Deste modo, uma vez que as 3 (três) etapas mencionadas anteriormente ainda não foram cumpridas (
01.
análise e validação das informações declaradas no CAR
; 02.

apresentação e aprovação da proposta de regularização ambiental; 03.
Assinatura do Termo de Compromisso relativo a
proposta de regularização ambiental),
entendo que o Agravante não faz jus à suspensão da exigibilidade da multa ambiental.

Igualmente, assim como constou no voto relator,
“
eventual demora na análise do pedido administrativo não dispensa o agravante do cumprimento das exigências previstas em lei, para fazer jus ao benefício”.

Por esses motivos, acompanho o voto relator e relação ao indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade da multa ambiental.

Em contrapartida, verifica-se que não fora apreciado o pedido subsidiário, relativo à morosidade da Administração Publica em relação à analise do
CAR 028/2018 e, consequentemente, do pedido de adesão ao
Programa de Regularização Ambiental.

Sobre o assunto,
cabe ressaltar que
a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito a razoável duração do processo, como cito:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

Já a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial. Vejamos:

“Art. 37

O prazo máximo para decisão
de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120
( cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

No caso dos autos, observa-se
dos documentos apresentados com o presente recurso que CAR 028/2018, bem como o pedido de adesão ao
Programa de Regularização Ambiental foram protocolizados em 11/02/2019 (Id.
21514968 - Pág. 33-54) que quando fora protocolizado o presente agravo de instrumento (17/10/2019)
, já havia transcorrido 248 (duzentos e quarenta e oito) dias, sem que o pedido administrativo tivesse sido analisado.

Além disso, até o presente momento a Administração Pública não apresentou qualquer justificativa para a morosidade na análise dos requerimentos e nem demonstrou que os procedimentos já foram apreciados.

Com efeito, uma vez que o prazo legal de 120 dias não foi observado, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, bem como aos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Nesse sentido, já se manifestou esta Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
”.
(TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”
(N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Destarte, vislumbra-se a presença do requisito da plausibilidade do direito em relação a morosidade na análise do CAR e demais documentos.

Igualmente, a ausência de apreciação dos documentos extrajudiciais impede a Agravante de firmar com a Administração Pública o Termo de Ajustamento de Conduta, bem como de ter a multa ambiental suspensa, conforme prevê o
art. 3º, § 4º do Decreto Estadual 1.031/2017
.

Assim, presentes os requisitos da
probabilidade do direito pleiteando na inicial e o perigo de dano
, deve ser deferida a tutela de urgência apenas em relação a determinação para que o procedimento administrativo seja analisado.

Diante do exposto peço vênia ao eminente Relator, Exmo.

Des. Luiz Carlos da Costa
, para apresentar
VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
,
no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO
, para deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada nos autos originários, de modo a estabelecer que o CAR 028/2018 apresentado pelo Agravante seja analisado no prazo de 30 (trinta) dias e, se aprovado, determino que seja dado prosseguimento as demais etapas relativas ao Programa de Regularização Ambiental - PRA.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 30 DE MARÇO DE 2021:

A CÂMARA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO EM PARTE O 2º. VOGAL.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021